Tribunal: TJPA
Processo: 0855044-37.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855044-37.2024.8.14.0301

APELANTE: PAULO BENEDITO CARLOS DE ARAUJO, MARIA NAZARE BARATA DE ARAUJO

APELADO: BRASIL COOPERATIVA DE APOIO AOS CONSUMIDORES DE VEICULOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0855044-37.2024.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: PAULO BENEDITO CARLOS DE ARAÚJO

APELANTE: MARIA NAZARÉ BARATA DE ARAÚJO

ADVOGADO: NIXON RODRIGUES DA ROCHA

APELADO: BRASIL COOPERATIVA DE APOIO AOS CONSUMIDORES DE VEICULOS

ADVOGADO: LEANDRO BARBALHO CONDE

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. MORTE DO SEGURADO. LEGITIMIDADE DOS GENITORES COMO HERDEIROS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DÚVIDA RAZOÁVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, fundada em negativa de cobertura de proteção veicular após acidente que resultou na morte do segurado e perda total do veículo.

A sentença entendeu não comprovados o dano material e a perda total do bem. Os autores, genitores do segurado falecido, sustentam nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, afirmam estarem demonstrados o sinistro e sua legitimidade para o recebimento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; (ii) saber se os autores possuem legitimidade para receber a indenização securitária; (iii) saber se a negativa administrativa configura dano moral indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de cerceamento de defesa, pois a parte autora anuiu expressamente com o julgamento antecipado e não requereu produção de provas, incidindo o art. 355, I, do CPC e o princípio da vedação ao comportamento contraditório.

5. Comprovadas a existência do contrato, a vigência da cobertura e a ocorrência do sinistro, fatos admitidos pela própria requerida, nos termos do art. 374, II, do CPC.

6. Demonstrada a legitimidade dos genitores como sucessores legítimos do segurado falecido, diante da inexistência de descendentes, nos termos do art. 1.829, II, do Código Civil.

7. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 422 do CC) e da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), sendo indevida a recusa baseada apenas em dúvida sanável quanto à legitimidade.

8. Ausência de dano moral, pois a negativa administrativa decorreu de dúvida razoável acerca da titularidade do crédito, não caracterizando conduta abusiva ou violação à dignidade dos autores, tratando-se de inadimplemento contratual sem circunstâncias excepcionais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar procedente o pedido de indenização securitária e improcedente o pedido de danos morais
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA NAZARE BARATA DE ARAUJO e PAULO BENEDITO CARLOS DE ARAUJO, objetivando a reforma da sentença de Id. 32799387, proferida pelo M.M. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial.

Tratam os autos originários de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO (INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA) CUMULADA COM DANOS MORAIS, proposta pelos Apelantes em face de BRASIL COOPERATIVA DE APOIO AOS CONSUMIDORES DE VEICULOS, sob a alegação de negativa indevida de cobertura de proteção veicular (moto), contratado em nome do filho dos autores, em virtude de acidente de trânsito que culminou com o falecimento do contratante e na perda total do veículo segurado (moto).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação no id. 32799379, aduzindo que a recusa de pagamento se deu em razão da certidão de óbito, não ser clara sobre a existência de dependentes ou filhos menores de idade.

Defende não haver que se falar em ato ilícito, muito menos a ensejar eventual condenação por supostos danos morais.

Em sentença proferida no id. 32799387, o MM. Juízo de origem, julgou totalmente improcedente os pedidos da inicia, sob o fundamento de que os autores não provaram o dano sofrido pela motocicleta, tampouco a perda total do veículo ou a realização de reparo que justificasse o reembolso da quantia, que era condicionada ao pagamento da cota participação.

Irresignados, os Autores interpuseram recurso de Apelação no id. 32799388, onde alegam em apertada síntese, preliminarmente, que a sentença é nula ante a não oportunização de provas pericial ou documental complementar, enquanto, que no mérito, defendem a suficiência de provas e da presunção de veracidade ante a revelia da autora.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de que seja julgada totalmente procedente a demanda, no afã de que a Seguradora seja condenada ao Pagamento do Valor devido, bem como, na indenização por Danos Morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 32799392, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Belém,( PA),

2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se a verificar: (i) o direito dos autores ao recebimento da indenização securitária decorrente de contrato firmado pelo de cujus; (ii) a legitimidade dos autores para o recebimento da referida indenização; e (iii) a existência, ou não, de dano moral indenizável em decorrência da negativa administrativa da seguradora.

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, esta não merece prosperar.

Isso porque se verifica dos autos que a parte autora, ora apelante, expressamente anuiu com o julgamento antecipado da lide (id.

32799375 - Pág. 2), deixando, inclusive, de requerer a produção de provas quando oportunamente intimada para tanto (id.

32799374). Assim, não pode, em sede recursal, suscitar nulidade a que deu causa, sob pena de violação ao princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

Dessa forma, inexistindo requerimento probatório e sendo a matéria eminentemente de direito, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

NO MÉRITO:

Compulsando detidamente os autos, especialmente a petição inicial e os documentos que a instruem (v.g., contrato de seguro, certidão de óbito e documentos comprobatórios da inexistência de dependentes), constata-se que os autores são genitores do segurado falecido, Douglas Barata de Araújo, o qual firmou contrato de proteção veicular junto à requerida, vindo a óbito em decorrência de acidente de trânsito, ocasião em que houve perda total do bem segurado.

No ponto central da controvérsia, impende destacar elemento de extrema relevância: a própria requerida, tanto em sua contestação, quanto na comunicação extra judicial enviada aos autores, não negou a existência da relação contratual, tampouco a cobertura securitária para o evento ocorrido, limitando-se a insurgir-se quanto à alegada ausência de legitimidade dos autores para o recebimento da indenização.

Tal circunstância configura verdadeira admissão dos fatos constitutivos do direito autoral, nos termos do art. 374, II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

(...)

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;”.

Dessa forma, restam incontroversos: (i) a existência do contrato de seguro; (ii) a vigência da cobertura à época do sinistro; e (iii) a ocorrência do evento coberto (perda total do veículo em acidente).

A controvérsia, portanto, restringe-se à legitimidade dos autores.

No particular, verifica-se que os apelantes demonstraram, de forma satisfatória, sua condição de herdeiros do segurado falecido, notadamente mediante a juntada de certidão de óbito e documento expedido pelo INSS atestando a inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte, o que evidencia que os genitores são os sucessores legítimos.

Nos termos do art. 1.829, II, do Código Civil:

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

(...)

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;”

Inexistindo descendentes, como no caso em apreço, os ascendentes assumem a titularidade dos direitos patrimoniais deixados pelo falecido, incluindo créditos oriundos de contrato de seguro.

Ademais, a interpretação das cláusulas contratuais deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme preceitua o art. 422 do Código Civil: “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

No âmbito das relações de consumo, igualmente aplicável à hipótese, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”

Nesse contexto, a negativa de pagamento fundada exclusivamente em dúvida quanto à legitimidade, quando esta poderia ser sanada mediante diligência mínima, revela-se indevida, sobretudo diante do conjunto probatório produzido.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, comprovado o sinistro e a relação contratual, é devida a indenização securitária, não podendo a seguradora se eximir de sua obrigação por meras formalidades ou entraves administrativos.

Assim, entendo que assiste razão aos apelantes quanto ao pedido de indenização securitária, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

De outro lado, no que concerne ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não merece prosperar.

Com efeito, embora tenha havido recusa no pagamento administrativo, verifica-se que tal conduta decorreu de dúvida razoável da seguradora quanto à legitimidade dos beneficiários do seguro, especialmente diante da necessidade de apuração da existência de eventuais dependentes ou herdeiros preferenciais.

Nessa linha, a jurisprudência pátria tem entendido que, havendo justificativa plausível para a negativa administrativa, não se configura dano moral indenizável.

A recusa, portanto, não se revelou arbitrária ou abusiva, mas fundada em cautela legítima da seguradora, o que afasta a caracterização de ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial.

Assim, a mera recusa administrativa no pagamento do seguro, ainda que posteriormente considerada indevida, não enseja, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de situação apta a caracterizar abalo moral indenizável, porquanto a controvérsia instaurada decorreu de discussão quanto à legitimidade dos beneficiários, não havendo demonstração de conduta abusiva, vexatória ou atentatória à dignidade dos autores.

Trata-se, portanto, de inadimplemento contratual, que, por si só, não enseja reparação por dano moral.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização securitária, condenando a requerida ao pagamento do valor devido nos termos do contrato, e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

Em razão deste Julgado, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença, para que recaia em desfavor da parte ré, ora Apelada.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/06/2026